Tribunal: TJDFT
Processo: 0029972-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Órgão: 8a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração Processo no: 0029972-84.2016.8.07.0001 Embargante: Bandeira Construtora e Incorporadora Ltda. Embargados: Eduardo Teixeira Lima Relator: Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Despacho 1. Processo redistribuído dia 12/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo (ID no 23611350) opostos por Bandeira Construtora e Incorporadora Ltda. contra o despacho de ID no 23594495, que indeferiu o pedido de levantamento (IDs no 16452992 e 17193228) da caução depositada (ID no 13201581) por falta de trânsito em julgado (ID no 17212656). 3. Há ainda, nos autos, Recurso Especial (ID no 13201855) com contrarrazões apresentadas (ID no 17193229) e despacho do Presidente deste Tribunal (ID no 17271403) para que o autor do REsp, Eduardo Teixeira Lima, providencie e comprove o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC) do seu preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. 4. Diante disso, intime-se o autor do REsp e embargado Eduardo Teixeira Lima para, querendo, recolher o preparo acima determinado e apresentar as suas contrarrazões, ambos, no prazo comum de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO